Tribunal: TJDFT
Processo: 0003473-65.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. DENÚNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRIME. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO. PLEITO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constatação de que a denúncia, ao descrever, adequadamente, os fatos delitivos imputados ao acusado, fez menção à numeração de folha diversa daquela que correlaciona os bens objetos do crime de apropriação indébita, não induz à pretendida absolvição sob alegação de ausência de crime, uma vez que não houve prejuízo por parte da Defesa, que exerceu, devidamente, a ampla defesa e o contraditório judicial.
2. Identificado erro material na denúncia, passível de correção por este Tribunal, procede-se, de ofício, à sua devida correção.
3. Restando comprovado que o réu, enquanto representante legal da empresa executada e na qualidade de depositário judicial dos bens relacionados no Auto de Penhora, não teve o devido cuidado que lhe incumbia de manter vigilância permanente sobre os bens que lhe foram confiados judicialmente, a incidência da causa de aumento disposta no inciso II, do §1o, do art. 168, do Código Penal é imperativa.
4. Recurso conhecido e não provido. Correção de erro material, de ofício.